Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-39.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005165-39.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANA REGATIERI - CPF: 299.790.768-36 (RECORRENTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUSPENSÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta do juízo estadual. A ação visava anular ato administrativo do DETRAN/MT que suspendeu CNH definitiva com base em infração gravíssima cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir (PPD), sem prévia notificação e quase quatro anos após a concessão da habilitação definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial Estadual é competente para julgar demanda que visa anular ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT, quando a infração de trânsito que fundamentou a penalidade foi registrada pelo DNIT; e (
ii
) saber se é válido o cancelamento de CNH definitiva com base em infração cometida durante o período de PPD, sem instauração de processo administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Federal não se firma pela mera lavratura da infração por órgão federal (DNIT), mas pela autoridade que efetivamente aplicou a penalidade ou praticou o ato combatido. No caso, o cancelamento da CNH foi realizado pelo DETRAN/MT, autarquia estadual, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

4. A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "1. É competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda que visa anular ato administrativo praticado pelo DETRAN estadual, ainda que a infração de trânsito tenha sido registrada por órgão federal. 2. A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CTB,
arts
. 148, §§ 2º, 3º e 4º, e 265; CPC, art. 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.3.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/05/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005165-39.2025.8.11.0006

Origem
: Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente
: Geovana
Regatieri

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Geovana
Regatieri
ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT. Noticiou que: a) obteve sua Permissão Provisória Para Dirigir (PPD) em 23/10/2019, com validade até 21/10/2020; b) durante a vigência da PPD foi lavrado o Auto de Infração nº S016650753 em 25/08/2019 por infração gravíssima; c) não houve notificação válida da autuação nem instauração de processo administrativo; d) o DETRAN-MT concedeu-lhe a CNH definitiva em 03/12/2020; e) somente em 21/04/2024 foi lançado impedimento quando tentou renovar sua CNH. Requereu: a) a concessão de tutela antecipada para restabelecer seu direito de dirigir; b) a declaração de nulidade do ato administrativo de suspensão da CNH; c) o cancelamento definitivo da penalidade aplicada.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que: a) o Auto de Infração nº S016650753 foi lavrado pelo DNIT, órgão federal vinculado ao Ministério dos Transportes; b) a infração questionada não foi aplicada pelos requeridos, mas sim pelo DNIT; c) sendo o DNIT autarquia federal responsável pela aplicação da infração, a competência para processamento e julgamento da demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Ao final, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença parte de falsa premissa ao concluir que a infração registrada pelo DNIT deslocaria a competência para a Justiça Federal; b) a pretensão não se volta contra o DNIT, mas sim contra o DETRAN-MT, autarquia estadual; c) o DETRAN-MT, mesmo após ter concedido a CNH definitiva, promoveu ato administrativo de suspensão do direito de dirigir sem a devida notificação; d) a competência da Justiça Federal não se firma pela lavratura da infração por órgão federal, mas pela autoridade que efetivamente aplicou a penalidade; e) a CNH definitiva foi concedida em 03/12/2020, gerando direito adquirido; f) a posterior suspensão com base em infração cometida durante a PPD viola o princípio da segurança jurídica; g) não houve notificação válida da instauração do processo administrativo de suspensão. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade ou reformar a sentença quanto à incompetência do juízo; b) reconhecer a competência do Juizado Especial Cível Estadual; c) declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão da CNH.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 10.259/2001, é de competência do Juizado Especial Cível Federal processar, conciliar e julgar todas as causas da competência da Justiça Federal até 60
salários mínimos
.

Por sua vez, o artigo 109 da CF, estabelece como competência da Justiça Federal, dentre outras hipóteses, todas as causas nas quais a União, suas autarquias ou
empresas pública
forem interessadas.

No caso em análise, a sentença reconheceu a incompetência absoluta do Juízo estadual para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que o DNIT, sendo uma autarquia federal, teria competência para a aplicação da infração questionada, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Contudo, este entendimento não merece prosperar. A pretensão da recorrente não se volta contra o DNIT ou contra a autuação em si, mas sim contra o ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT, autarquia estadual, que determinou o cancelamento de sua CNH definitiva.

A competência da Justiça Federal não se firma pela mera lavratura da infração por órgão federal (DNIT), mas pela autoridade que efetivamente aplicou a penalidade ou praticou o ato combatido. No presente caso,
o cancelamento
da CNH foi realizad
o
pelo DETRAN/MT, autarquia estadual, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

Portanto, é manifestamente equivocada a extinção do processo por incompetência absoluta. A demanda versa sobre ato administrativo do DETRAN/MT, devendo ser julgada pelo Juizado Especial Estadual.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se "o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito", quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)"

No caso em análise, tendo sido afastada a preliminar de incompetência do juízo, e estando o processo em condições de imediato julgamento, com todos os elementos necessários para a apreciação do mérito, aplica-se a teoria da causa madura.

Os autos contêm documentação suficiente para análise das questões de mérito, especialmente quanto à legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da CNH definitiva da recorrente, não havendo necessidade de dilação probatória.

Assim, passo à análise do mérito da demanda.

Consolidação da PPD em CNH definitiva

Para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o interessado deve se submeter a um processo administrativo com mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do CTB e disciplinado pela Resolução 789/2020 do CONTRAN:

"Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental."

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitida a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§2º). Todavia, havendo infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, a CNH definitiva não será concedida (§3º).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, §2º, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No entanto, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado objetivando a cassação da CNH, devendo, consequentemente, ser respeitados os princípios do devido processo legal e contraditório.

Se o candidato tinha infrações cometidas ainda pendente de processamento, o DETRAN deveria ter prorrogado a PPD até o julgamento das infrações e não emitido a CNH.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3º e 4º, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019)."

"(...) Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. (...) (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

"(...) Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva" (...). (TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025,
Publicado
no
DJe
em 10.2.2025).

O mesmo entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD. (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)"

"(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...) (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)

No caso em análise, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, a recorrente obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 23/10/2019, com validade até 21/10/2020 (ID 315665871). Durante este período, foi lavrado o Auto de Infração nº S016650753 em 25/08/2019 por infração gravíssima (ID 315665881).

Apesar disso, o DETRAN/MT concedeu à recorrente a CNH definitiva em 03/12/2020 (ID 315665871), após o término da vigência da PPD. Somente em 21/04/2024, quase quatro anos depois, foi lançado o impedimento em seu prontuário, quando a recorrente tentava renovar sua CNH (ID
/PJe2
315665871).

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido instaurado processo administrativo específico para a cassação da CNH definitiva já concedida, com a devida notificação da recorrente e oportunidade de defesa.

A conduta do DETRAN/MT viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, pois a própria Administração havia expedido a habilitação definitiva, criando para a recorrente a legítima expectativa de regularidade de sua situação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão da CNH da recorrente, determinando o cancelamento definitivo da penalidade aplicada e a renovação da CNH nº 07356089476.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025